Tribunal: STF
Processo: ARE 1448314
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. MULTA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A norma que fixou as sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia não foi recepcionada pela CF/88. Precedentes do STF e desta Corte. 



    - Apelação desprovida.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceito constitucional ao ter afastado a possibilidade de fixação, na forma do art. 24 da Lei n. 3.820/1960 e do art. 1º da Lei n. 5.724/1971, de multa administrativa com base no salário mínimo.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia em questão é abarcada pelo Tema n. 1.244 (ARE 1.409.059), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, cujo debate situa-se na possibilidade, ou não, dos Conselhos Regionais de Farmácia (CRFs) fixarem multas administrativas com base no salário-mínimo, a despeito da vedação contida na parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federa.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.244 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente